Tribunal: STF
Processo: HC 82056
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, EM
CONCURSO COM DELITO CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - RÉU PRONUNCIADO -
ALEGAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO - DUAS
SENTENÇAS DE PRONÚNCIA ANULADAS, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
 - SUPERVENIÊNCIA DE TERCEIRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NOVA
DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE - CONSEQÜENTE NOVAÇÃO DO
TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA MEDIDA CONSTRITIVA DO "STATUS
LIBERTATIS" DO RÉU - SUPOSTO CONSTRANGIMENTO QUE, ACASO EXISTENTE,
SERIA IMPUTÁVEL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, E NÃO MAIS AO SUPERIOR
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE "HABEAS
CORPUS".
- A superveniente alteração do quadro processual,
resultante da prolação de outro ato decisório consubstanciador de
nova decretação da prisão cautelar do paciente, faz instaurar
situação de prejudicialidade da ação de "habeas corpus",
considerada, para esse efeito, a novação jurídica do título
legitimador da privação cautelar da liberdade de locomoção física do
 réu. Precedentes.